Tribunal: STJ
Processo: 0054788-90.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71936 - RJ(2023/0263654-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR - ES008289
KARLA BUZATO FIOROT - ES010614
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
EMENTA
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA
RENOVAÇÃO
DE
REGIME
TRIBUTÁRIO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE
DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETIRADA
DA
PAUTA
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA ENVIO A SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Recurso ordinário em que se discute a existência de ilegalidade ou
de abuso de poder na retirada de processo administrativo da pauta de
julgamento da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro para o envio dos autos à Secretaria
da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A parte impetrante considera ter
direito líquido e certo ao julgamento do processo administrativo perante essa
comissão, invocando o direito de petição e a garantia da razoável duração do
processo.
2. À luz do
o da
e do
o, inciso LXIX, da
art. 1
Lei n. 12.016/2009
art. 5
Constituição Federal, a concessão do mandado de segurança depende da
comprovação, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo e da
prática de ato ilegal ou abusivo que o esteja violando.
3. No caso dos autos, a parte impetrante não comprova a existência
do direito líquido e certo invocado no mandado de segurança nem a prática
de ato ilegal ou abusivo, pois não há como se reconhecer o direito a
julgamento do pedido de renovação de benefício fiscal perante órgão
administrativo que não tem competência para julgar a matéria.
4. Recurso ordinário não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6870c13f-dec1-4f11-b195-822c7c3b30a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6870c13f-dec1-4f11-b195-822c7c3b30a7

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71936 - RJ(2023/0263654-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR - ES008289
KARLA BUZATO FIOROT - ES010614
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
EMENTA
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA
RENOVAÇÃO
DE
REGIME
TRIBUTÁRIO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE
DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETIRADA
DA
PAUTA
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA ENVIO A SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Recurso ordinário em que se discute a existência de ilegalidade ou
de abuso de poder na retirada de processo administrativo da pauta de
julgamento da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro para o envio dos autos à Secretaria
da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A parte impetrante considera ter
direito líquido e certo ao julgamento do processo administrativo perante essa
comissão, invocando o direito de petição e a garantia da razoável duração do
processo.
2. À luz do
o da
e do
o, inciso LXIX, da
art. 1
Lei n. 12.016/2009
art. 5
Constituição Federal, a concessão do mandado de segurança depende da
comprovação, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo e da
prática de ato ilegal ou abusivo que o esteja violando.
3. No caso dos autos, a parte impetrante não comprova a existência
do direito líquido e certo invocado no mandado de segurança nem a prática
de ato ilegal ou abusivo, pois não há como se reconhecer o direito a
julgamento do pedido de renovação de benefício fiscal perante órgão
administrativo que não tem competência para julgar a matéria.
4. Recurso ordinário não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por UNIMARKA DISTRIBUIDORA
com base no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
S/A.,
art. 102, inciso II,
b
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, denegatório do Mandado
de Segurança n. 0054788-90.2022.8.19.0000, assim ementado:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ICMS. INCENTIVO FISCAL. COMÉRCIO ATACADISTA.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. Causa petendi abalizada na competência para o julgamento do pedido de
prorrogação do prazo para enquadramento da Empresa impetrante no regime de
tributação diferenciada de que trata o Decreto Estadual n. 44.498/2013.
2. Decisão exarada pela Comissão Permanente de Políticas para o
Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro – CPPDE que
determinou a remessa dos autos administrativos respectivos à Secretaria de Estado
de Fazenda, por entender que a temática objeto do pedido estaria inserida no rol de
atribuições pertencentes à Pasta.
3. Pertinência subjetiva detida pelo Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais para figurar no
polo passivo do
, haja vista sua condição de presidente do órgão
mandamus
colegiado cuja decisão se questiona,
do §1o,
o do Decreto Estadual n.
ex vi
art. 6
Ilegitimidade ad causam que se afasta.
47.201/2020.
4. No mérito, o arcabouço normativo posteriormente editado não deixa
dúvidas quanto ao acerto do mérito da deliberação, com destaque para a Lei
Estadual n.
e o Decreto n.
que expressamente estabeleceram
8.445/2019
47.201/21,
a competência da SEFAZ para a definição de metas
condições para a concessão
e/ou
de incentivos fiscais, bem como, para a apreciação do pedido de renovação.
5. Preservação dos efeitos do Decreto n. 44.498 pela norma revogadora –
Lei Estadual n.
– restrita aos acordos vigentes até
o que não
9.025/2020
31/12/2022,
é o caso dos autos, cujo objeto envolve pedido renovatório.
6. Desnecessidade de manifestação específica acerca do pedido de
reconsideração, sobretudo pela incompatibilidade com o conteúdo dos atos
subsequentes. Ainda que o pleito fosse conhecido pela Comissão e porventura
acolhido, não teria o condão de invalidar as decisões proferidas pelo setor vinculado
ao Órgão competente, sobretudo àquelas atreladas à ausência de pressuposto
considerado imprescindível para a fruição do benefício.
7. Inexistência de ilegalidade evidenciada
que venha a
primo ictu oculi
macular a conduta perpetrada pela Administração. Alteração promovida que
alcançou o escopo meramente instrumental, afeto à competência decisória, e não os
critérios objetivos para participação do programa de incentivo fiscal propriamente
dito.
8. Denegação da ordem impetrada que se impõe.

A parte recorrente sustenta, em síntese (fls. 197-251):

O acórdão ora recorrido denegou a ordem impetrada, aduzindo, em síntese,
que o cerne da controvérsia gira em torno da competência para o julgamento do
pedido de prorrogação do prazo para enquadramento da Empresa no regime de
tributação diferenciada de que trata o Decreto Estadual n.
veiculada
44.498/2013,
através do processo administrativo
[...] porém, apesar de
E-11/003/526/14
transcrever o § 7o acima, que é clarividente quanto à competência da CPPDE para
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

deliberar, o Tribunal a quo invocou os arts. 1o e 3o da
e o
Lei n. 8.445/2019,
art. 10
do Decreto no
afirmando que, ao tempo em que o pleito foi levado à
47.201/20,
apreciação colegiada, não mais subsistia a competência da CPPDE para tal
desiderato, que, segundo a decisão ora recorrida, teria sido encampada pelo Órgão
Fazendário. No entanto, a decisão ora recorrida equivoca-se ao invocar os arts. 1o e
3o da
e o
do Decreto no
[...] os arts. 1o e 3o da
Lei no 8.445/2019
art. 10
47.201/20
estabelecem a competência da SEFAZ para a concessão de novos
Lei no 8.445/2019
benefícios ou para renovação de benefícios, e não para deliberar acerca do pedido da
empresa, protocolado em
de prorrogação de prazo para cumprimento dos
dez/2014,
pré-requisitos para enquadramento nos benefícios do decreto
Assim, não
44.498/13.
restam dúvidas de que a CPPDE (que, conforme §7o do
o do Decreto
art. 4
44.498/13,
é quem tem competência para deliberar acerca do pedido) encontra-se omissa,
estando a violar o direito líquido e certo da Recorrente de petição (e de resposta à
sua petição).
[...]
Mesmo não tendo sido firmado o acordo, mas como a
acreditava que seu pedido havia sido deferido, chegou a
Impetrante/Recorrente
antecipar seu cronograma e dar cumprimento ao mesmo, o que corrobora a
necessidade de análise do pedido pela CPPDE para validar, em caso de julgamento
positivo, o regime especial pelo período da legislação anterior. Frise-se: a
Recorrente não pretende que seu pedido seja julgado agora, para vigorar a partir
desse momento, mas para validar, em caso de julgamento positivo, o regime
especial pelo período da legislação anterior.
[...]
A
ainda trouxe aos autos documentos de fls.
Impetrante/Recorrente
110/166
e que revelam que, mesmo quanto ao benefício do RIOLOG (instituído pela Lei o
e pelo Decreto
) e que não é objeto deste mandado de
4.173/03
36.453/2004
segurança, a empresa deu cumprimento a todos os termos do acordo, inclusive ao
inciso V da Cláusula 2a do TARE de expansão da área de armazenagem, própria ou
terceirizada, em 3.000 (três mil) m2.
[...]
Por todo o exposto, é completamente insubsistente a alegação do Estado (e
reiterada pela decisão recorrida) de que teria havido desenquadramento da sociedade
no benefício do Decreto
pela suposta ausência de comprovação de área
44.498/2013
de armazenagem, mesmo porque, até hoje, não houve apreciação do pedido da
relativo ao benefício do § 4o do
o do Decreto
Impetrante/Recorrente,
art. 4
formulado nos autos do processo administrativo
44.498/2013,
E-11/003/526/14.
[...]
A necessidade de reforma do acórdão recorrido é certa, em especial, porque
a decisão proferida nos autos do processo
não legitima a
E-04/079/1807/2017
ausência de decisão no processo de 2014. Além do mais, há que se lembrar que nem
mesmo o pedido de reconsideração foi apreciado, importando nova omissão da
autoridade coatora.

Ao final da peça recursal, requer (fls. 251):

A reforma da decisão recorrida e, consequentemente, a concessão da
segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo ao julgamento do processo
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

determinando-se à autoridade coatora ou ao Estado do Rio de
E-11/003/526/14,
Janeiro que coloque o processo administrativo no
em pauta para
E-11/003/526/14
julgamento, com a retomada da deliberação postergada quando o processo foi
retirado de pauta na 1a Reunião da CPPDE de 2015, realizada em 28/01/2015,
retirado apenas para consulta a este contribuinte sobre a possibilidade de antecipar o
cronograma de ampliação da área de armazenagem (o que foi prontamente
atendido), bem como para que se manifeste sobre a petição datada de 20 de outubro
de 2021, protocolada nos autos do mesmo processo administrativo no
(na qual a
fez pedido de reconsideração, em
E-11/003/526/14
Impetrante/Recorrente
razão do equívoco quanto à questão de ordem levantada na 1a Reunião Ordinária de
2021).

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nas quais
argui (fls. 299-307):

A pretensão recursal não merece prosperar, pois, além de estar provado que
a competência para a deliberação pretendida passou a ser da SEFAZ, e não mais da
CPPDE, esta não se manteve omissa, já que remeteu àquela os autos do processo
administrativo para deliberação, em virtude da alteração de atribuições promovida
pela legislação estadual. Como se não fosse suficiente, a Diretoria de Incentivos
Fiscais da Companhia de Desenvolvimento Industrial, em sua manifestação, à qual
o Estado do Rio de Janeiro integralmente se reporta (fls.
), esclareceu que a
65/71
empresa contribuinte não apresentou, até a data de 03 de agosto de 2022,
documentação referente ao cumprimento do Item V da Cláusula 2a do TARE
(“expandir, no período, a área de armazenagem, própria ou terceirizada, de produtos
da acordante distribuidora, em 3.000 (três mil) m2”).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso
ordinário, uma vez que “a Comissão Permanente de Política para o Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro – CPPDE não é competente para julgar o pleito,
tendo em vista que, em 2019, foi editada a
a qual, no seu art. 3o,
Lei n. 8.445/2019,
definiu que a competência é da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ definir as
metas
condições para a concessão de incentivos fiscais ou financeiros fiscais” (fls.
e/ou
330-332).
É o relatório.
VOTO
Em 20 de julho de 2022, Unimarka Distribuidora
impetrou mandado de
S/A.
segurança, objetivando ordem para que o Presidente da Comissão Permanente de
Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro - CPPDE
(cargo ocupado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais) “coloque o Processo Administrativo n. E-
em
11/003/526/14
pauta para julgamento [e] se manifeste sobre a petição datada de 20 de outubro de 2021,
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

protocolada no mesmo processo administrativo, na qual fez pedido de reconsideração,
em razão do equívoco quanto à questão de ordem levantada na 1a Reunião Ordinária de
2021” (fl. 34).
Conforme a causa de pedir descrita na inicial, a impetrante usufruía de regime
tributário especial, instituído pelo Decreto Estadual n.
e, durante o gozo
40.016/2006,
dos benefícios fiscais, foi editado o Decreto Estadual n.
segundo o qual “o
44.498/2013,
estabelecimento atacadista enquadrado no Regime de Tributação Diferenciado instituído
pelo Decreto n. 40.016, de 28 de setembro de 2006, fica automaticamente enquadrado
nos benefícios previstos neste Decreto” (art. 4o).
Não obstante a previsão de enquadramento automático, o Decreto Estadual n.
em seu
o, disciplinou que o estabelecimento atacadista (i) deveria
44.498/2013,
art. 4
demonstrar, no prazo de 180 dias, o cumprimento dos requisitos a serem estabelecidos
pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro - SEFAZ, com a interveniência
da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro – ADERJ (§
2o); ou (ii) na hipótese do contribuinte ter um projeto de expansão da sua atividade
econômica, considerado de relevante interesse público, poderia pleitear a prorrogação do
prazo de 180 dias por até 2 anos para o fim de concluir as obras e iniciar as atividades da
nova instalação (§ 4o).
Para essa segunda hipótese, os §§ 5o e 6o do
o do Decreto Estadual n.
art. 4
dispuseram, respectivamente, que: “para apresentação do pleito, o
44.498/2013
contribuinte mencionado no § 4o deste artigo deverá protocolar Carta Consulta na
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN [...]”; e
“a Carta Consulta deverá ser protocolada na CODIN até 31 de dezembro de 2014”.
Nesse cenário, a impetrante narra (fls. 4-26):

Seguindo a possibilidade prevista no § 4o do
o do Decreto
art. 4
44.498/2013,
apresentou projeto de expansão da sua atividade econômica, para deu origem ao
processo administrativo
atendendo, pois, ao disposto nos § 5o e 6o
E-11/003/526/14,
do
o [...] A CODIN, em sequência, encaminhou o pleito à Comissão
art. 4
Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro –
CPPDE, responsável por deliberar, considerando a relevância do projeto, de acordo
com o disposto no § 4o deste artigo [...] a Empresa impetrante antecipou seu
cronograma de investimento previsto em seu plano de negócio, tendo executado os
investimentos necessários à ampliação do espaço de armazenagem determinado pela
CPPDE, devidamente observado em visita realizada pela
datada de
CODIN/RJ,
22.02.2017, e agendada diretamente com o Sr. Edson Luiz de Faria Gomes Valadão
[...] resta evidente que a Empresa impetrante sempre esteve em dia com as suas
obrigações, respeitando todos os prazos e determinações feitas pela
e
CODIN/RJ
pela ADERJ, e, especialmente, aquelas determinadas pela CPPDE [...] no entanto, a
Impetrante foi surpreendida com a informação de que a CPPDE não
teria deliberado o pedido de prorrogação do prazo que deu origem ao
processo administrativo no
mas que teria tão-somente retirado o
E-11/003/526/14,
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

processo de pauta [...] o pedido de solicitação da empresa, de prorrogação de prazo
para enquadramento no decreto
foi retirado de pauta, “tendo em vista a
44.498/13,
necessidade de verificar com a empresa a possibilidade de antecipação do seu
cronograma de ampliação de área de armazenagem”, antecipação esta que tanto foi
aceita pela empresa, que assinou o termo de compromisso e efetivamente o cumpriu
(conforme documentos apensados à presente).
E a partir do momento em que a empresa Impetrante obteve a informação
de que seu pedido foi retirado de pauta, protocolou pedido nos autos do processo
administrativo no
requerendo a inclusão do processo em pauta
E-11/003/526/14,
para que se delibere pela análise do pleito deste contribuinte de prorrogação do
prazo de 02 anos [...] todavia, apesar de ter sido incluído na pauta da 4a Reunião,
realizada no dia
foi deliberado, por maioria dos integrantes da CPPDE
25/09/2020,
o requerimento de vistas, não tendo, pois, havido efetivo julgamento do pedido de
solicitação da empresa, de prorrogação de prazo para enquadramento no decreto
[...] considerando-se que a situação submetida à CPPDE não estava sendo
44.498/13
julgada, a Impetrante fez novo requerimento à CPPDE, que deu origem ao processo
administrativo
E, assim, o processo administrativo
SEI-220012/000419/2021.
foi encaminhado ao Presidente da CPPDE (Secretário da
E-11/003/526/14
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais),
juntamente com o processo administrativo
para que
SEI220012/000419/2021,
pudesse ser apreciado o pleito da Impetrante [...] no entanto, na ata da Reunião
realizada nos dias 12 e 23 de agosto de 2021, publicada no dia 06/10/2021,
surpreendentemente, o Presidente da CPPDE suscitou questão de ordem, aduzindo
que não caberia à CPPDE deliberar sobre as matérias apresentadas em diversos
processos, dentre os quais o processo
[...] de acordo com as
E-11/003/526/14
disposições contidas na Lei n°
no Decreto n°
e no Decreto n°
8.445/20,
47.201/20
47
não cabe à CPPDE deliberar sobre as matérias apresentadas [...] a
618/21
Impetrante peticionou nos autos do processo administrativo, explicando que, se a
CPPDE tinha competência para deliberar seu pedido, quando seu processo foi
retirado de pauta da reunião realizada em
apenas para "verificar com a
28/01/2015,
empresa a possibilidade de antecipação do seu cronograma de ampliação da área de
armazenagem", por certo que tem competência para recolocar o processo em pauta e
julgá-lo [...] porém, ao invés de atender ao requerimento da Impetrante e
aquilo que ficou postergado desde a reunião da CPPDE realização
julgar/deliberar
em
quando foi retirado de pauta o processo, foi realizada a publicação
28/01/2015,
das decisões proferidas na 12 Reunião realizada nos dias 12 e 23 de agosto de 2021,
dentre as quais a de remeter o processo administrativo n.
para a
E-11/003/526/14
SEFAZ (sem sequer ser examinada a petição da Impetrante datada de 20/10/2021,
que demonstrava a competência
) [...] assim, o processo
11/003/526/14
administrativo n.
foi encaminhado para a SEFAZ sem a prévia
E-11/003/526/14
deliberação da CPPDE, que, desde janeiro de 2015, retirou o referido processo de
pauta.

Ao fim, aduz que:
não restam dúvidas de que está caracterizada omissão ilegal e injustificada
por parte da autoridade coatora, que está a violar o direito de petição da Impetrante
(art. 5o, inciso XXXIV, da
) [...] não venha a Autoridade Impetrada alegar que
CF/88
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

o Decreto n.
foi revogado pela Lei n.
já que, mesmo tendo
44.498/2013
9.025/2020,
sido revogado o referido decreto, a Impetrante tem o direito a uma resposta ao seu
pleito, formulado em dezembro de 2014, quando o Decreto
ainda
44.498/2013
estava em vigor, mesmo porque, se for positiva a resposta da CPPDE, restará
reconhecido o direito da Impetrante aos benefícios usufruídos no decorrer da
vigência do decreto (fls. 26; e 30).
Ao julgar o mandado de segurança, em maio de 2023, o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da
autoridade coatora, julgou improcedente o pedido, apoiado nos fundamentos seguintes
(fls. 184-195):

Informações prestadas pela Autoridade impetrada (index. 56), arguindo,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defende a
legalidade do ato de remessa, haja vista que a CPPDE não mais detém competência
para apreciação do conteúdo do requerimento nuclear lançado no bojo do processo
administrativo, mormente pelo advento da Lei Estadual n.
que teria
9.025/2020,
revogado o ato normativo de 2013.
[...]
De proemio, afasto a preliminar de ilegitimidade
da autoridade
ad causam
impetrada, posto que, na condição de presidente do órgão colegiado, o Secretário de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais detém
pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do
.
writ
[...]
D. 47.201/20.
Art. 6o (...)
§1o A Comissão se reunirá mensalmente, ou extraordinariamente, sob a
presidência do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e relações
internacionais do Estado do Rio de Janeiro.
[...]
Ultrapassada esta premissa, a pretensão meritória, todavia, não comporta
acolhimento.
[...]
Em suas razões, aduz a empresa impetrante que, durante sessão colegiada
realizada em agosto de 2021, inicialmente designada com o desiderato de
deliberação acerca da possibilidade de antecipação do cronograma previsto no
projeto de expansão comercial, necessária à prorrogação do prazo para
enquadramento no regime de tributação diferenciado previsto no Decreto Estadual
n.
(
), foi surpreendida com o acolhimento de questão
44.498/2013 E-11/003/526/14
de ordem afeta à incompetência do Órgão para deliberar sobre a matéria,
determinando-se, ato contínuo, a remessa dos autos administrativos respectivos à
Secretaria de Estado de Fazenda.
Prossegue, afirmando que, ao contrário do que fora decidido, a
competência da CPPDE para apreciação do pleito encontra previsão normativa no
§7o do
o do mencionado Decreto de 2013.
art. 4
Como se não bastasse, seu requerimento datado de outubro do ano de 2021,
apresentada com o intuito de demonstração do equívoco cometido, até o momento
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

do ingresso em Juízo (20.07.2022) não teria sido apreciada, restando patente a
omissão administrativa.
[...]
Informações prestadas pela Autoridade impetrada (index. 56), arguindo,
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defende a
legalidade do ato de remessa, haja vista que a CPPDE não mais detém competência
para apreciação do conteúdo do requerimento nuclear lançado no bojo do processo
administrativo, mormente pelo advento da Lei Estadual n.
que teria
9.025/2020,
revogado o ato normativo de 2013.
[...]
No caso sub examine, como visto da parte expositiva, o cerne da
controvérsia gira em torno da competência para o julgamento do pedido de
prorrogação do prazo para enquadramento da Empresa impetrante no regime de
tributação diferenciada de que trata o Decreto Estadual n.
veiculada
44.498/2013,
através do processo administrativo E-11/003/526/14.
Ainda na esteira dos fatos narrados no bojo do
, conquanto a
mandamus
tramitação dos autos em destaque tenha ocorrido quase que em sua totalidade no
âmbito da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico
do Estado do Rio de Janeiro – CPPDE, em sessão realizada nos dias 12 e 23 de
agosto de 2021, deliberou o colegiado no sentido de que a temática em voga não
mais estaria elencada no rol de suas atribuições, mas sim à seara da Secretaria de
Estado de Fazenda, pelo que determinou a sua remessa àquela Pasta.
Com efeito, o
o do Decreto de 2013, na parte que importa a presente,
art. 4
assim dispõe:
Art. 4o (...)
§ 4o Na hipótese do contribuinte ter um projeto de expansão da sua
atividade econômica, considerado de relevante interesse público, com significativo
investimento, gerando emprego e renda, e desenvolvimento socioeconômico na
região que se localizar neste Estado, este poderá pleitear a prorrogação do prazo
referido nos §§ 1o a 3o deste artigo por até 02 (dois) anos, a fim de que possa
concluir as obras e iniciar as atividades da nova instalação.
(...)
§ 7o Após análise das informações apresentadas, a CODIN encaminhará o
pleito à Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do
Rio de Janeiro - CPPDE que irá deliberar, considerando a relevância do projeto de
acordo com o disposto no § 4o deste artigo.
Contudo, no ano de 2019, foi editada a
que, em seus
Lei n. 8.445/2019,
artigos 1o e 3o, passou a regular a matéria nos seguintes termos:

Art. 1o A concessão, a ampliação ou a renovação de incentivos fiscais ou
financeiro-fiscais, concedidos com base no ICMS, os benefícios creditícios oriundos
do FUNDES e outros, deverão estar acompanhadas de metas fiscais orçamentárias
anuais de desempenho a serem alcançadas ao longo do período de vigência do
incentivo fiscal.
(...)
Art. 3o Para fins de aplicação desta lei, fica atribuída à Secretaria de Estado
de Fazenda a competência exclusiva para:
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

I - definir as metas
condições para a concessão de incentivos fiscais ou
e/ou
financeiros fiscais;
II - fiscalizar o cumprimento das metas
condições estabelecidas para o
e/ou
gozo de incentivos fiscais ou financeiros fiscais (...)

E não é só.
O Decreto n.
em seu artigo 10, explicitou ainda mais a
47.201/21,
competência da SEFAZ para a análise dos pedidos de renovação dos incentivos,
bem como a sua vinculação ao cumprimento dos requisitos delineados pelas normas
de regência, vejamos:
Art. 10. Os pedidos de enquadramento em incentivos fiscais condicionados
e em incentivos financeiro-fiscais condicionados, bem como os pedidos de
renovação dos incentivos, deverão ser apresentados à CODIN ou à AGERIO,
conforme o caso, por meio do preenchimento de Carta Consulta e após verificação
dos requisitos formais, encaminhados através do sistema SEI, simultaneamente, à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais -
SEDEERI e à Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, competindo a esta última a
verificação do cumprimento dos requisitos cadastrais e fiscais, inclusive de dívida
ativa.
Como se vê, a despeito de o pleito renovatório ter sido submetido ao crivo
da Comissão Permanente, forçoso reconhecer que ao tempo em que foi levada à
apreciação colegiada não mais subsistia competência para tal desiderato, sendo
encampada pelas prerrogativas detidas pelo Órgão Fazendário.
E nem se diga sobre a impossibilidade de aplicação imediata do arcabouço
normativo superveniente, porque o artigo 15 da
conquanto tenha
Lei 9.025/2020,
sedimentado a preservação dos efeitos do Decreto 44.498 ao mesmo tempo em que
tratou de sua revogação, o fez apenas com relação aos acordos vigentes – o que não
ocorre no caso em tela, já que a
, repita-se, diz respeito à não
causa petendi
deliberação do pedido de prorrogação.
Nessa conjuntura, os artigos 16 e 19 da norma supramencionada prevê o
enquadramento automático das empresas requerentes à nova sistemática então
implementada, reforçando, na mesma toada, as disposições da Lei 8.445 e o poder
de fiscalização ao longo do período de abrangência.

L. Lei 9.025/2020:
Art. 15. Fica revogada a Lei no 4.173, de 29 de setembro de 2003 e o
Decreto no 44.498, de 29 de novembro de 2013, preservando-se os seus efeitos para
os contribuintes, quer sejam estabelecimentos atacadistas ou estabelecimentos
industriais, que firmaram termos de acordos até o prazo final neles previstos,
respeitado o prazo máximo de 31 de dezembro de 2022, nos termos do
o, §2o,
art. 3
Inc. III, da Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017.
Art. 16. Fica assegurado ao estabelecimento atacadista, enquadrado no
Regime de Tributação Diferenciado instituído pelo Decreto no 44.498, de 29 de
novembro de 2013, o enquadramento automático no regime de tributação de que
trata esta Lei mediante comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda.
(...)
Art. 19. A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ deverá realizar, com
apoio dos demais órgãos competentes do Poder Executivo, relatório circunstanciado
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

abordando o período de um ano de vigência desta Lei, especialmente no que se
refere ao cumprimento das metas, dos requisitos e das condições estabelecidas para
a fruição do regime diferenciado de tributação de que trata esta Lei, sem prejuízo
das disposições contidas na Lei no 8.445, de 03 de julho de 2019.

Prosseguindo, ao que se deflui da peça de impugnação estatal (index. 72),
bem se nota que em agosto do presente ano a Diretoria de Incentivos conclui pelo
desenquadramento da sociedade autora como beneficiária do programa de incentivo
outrora mantido, porque “não logrou comprovar a expansão da área de
armazenagem em 3.000 m2” (fl. 75).
Aliado à tal circunstância, tem-se o teor do ofício encaminhado pela
ASSJUR, no qual consta parecer denegatório lançado no processo administrativo E-
apensado aos autos de 2014, confira-se:
04/079/1807/2017,

Em virtude da mencionada decisão, o processo foi remetido à SEFAZ cm II
de novembro de 2021 para ciência e adoção das medidas cabíveis.
Nesse sentido, a Subsecretária de Estado da Receita informou em 26 de
novembro de 2021, que tramita na Auditoria Fiscal o Processo E-04/079/1807/2017,
que também versa sobre pedido da UNIMARKA DISTRIBUIDORA
de
S/A
enquadramento nos benefícios do Decreto 44.498/2013.
No parecer da Subsecretária de Estado da Receita, o referido pedido consta
como indeferido.
Em 28 de junho de 2022, a Subsecretária de Estado da Receita informou
que já consta a decisão de indeferimento pelo Secretário de Fazenda e, que a AJUR
entendeu que o recurso do contribuinte não merece ser reconhecido, pois não há
previsão legal no PAT, e sugeriu que o processo fosse enviado à CCAFI para o
cumprimento do
o da Portaria SAF
art. 7
296/22.
Art. 7o A COOBF fornecerá relação dos processos e das empresas que no
âmbito de sua atuação foram objetos de enquadramento ou desenquadramento a
CCAFI para determinar fiscalizações específicas, levando em conta a programação
fiscal prévia e os critérios de priorização.
No momento, o processo se encontra localizado na chefia de gabinete da
SEFAZ, aguardando parecer daquela pasta. É o que me cabia informar.
Ora, se o setor responsável já se posicionou contrariamente ao pleito
autoral, e não se olvidando da conexão havida entre os processos de 2014 e de 2017,
torna- se despicienda qualquer manifestação específica acerca do pedido de
reconsideração.
Isso porque, para além de sua incompatibilidade com o conteúdo dos atos
subsequentes – o que por lógica já conduz ao indeferimento da súplica – ainda que o
pleito fosse conhecido pela Comissão e porventura acolhido, definitivamente não
teria o condão de invalidar as decisões proferidas pelo setor vinculado ao Órgão
competente, sobretudo àquelas atreladas à ausência de pressuposto considerado
imprescindível para a fruição do benefício.
Diante desse cenário, não há qualquer ilegalidade evidenciada primo ictu
que venha a macular a conduta perpetrada pela Administração, lembrando que
oculi
a modificação promovida alcançou o escopo meramente instrumental – afeto à
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

competência decisória administrativa – e não os critérios objetivos para participação
do programa de incentivo fiscal propriamente dito, conduzindo à ausência de
liquidez e certeza do direito almejado.
Ante o exposto, voto pela denegação da ordem, condenando o impetrante
ao pagamento das custas processuais.

Pois bem, de início, deve-se registrar que, à luz do
do
e dos
art. 540
CPC/1973
e 1.028 do
aplicam-se ao recurso ordinário as regras relativas ao
art. 1.027
CPC/2015,
recurso de apelação; e, em atenção à ampla devolutividade do recurso ordinário, o
Superior Tribunal de Justiça pode apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado, bem como questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido
decididas no acórdão recorrido ou veiculadas nas razões recursais.
A respeito, vide: AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro
70.168/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
RMS n.
20/3/2023,
4/4/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
63.004/DF,
18/8/2020,
de
RMS n.
relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado
24/8/2020;
11.771/SC,
em
DJ de
10/2/2004,
24/4/2006.
Feito o registro, cumpre observar o
o da
o qual
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
estabelece a necessidade de a petição inicial do mandado de segurança indicar a
autoridade coatora, assim considerada “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou
da qual emane a ordem para a sua prática” (§ 3o), ao tempo em que o determina a
denegação do
, na hipótese em que se constatar a ausência de legitimidade (§
mandamus
5o, combinado com o
do
.
art. 485, inciso VI,
CPC/2015)
A respeito do tema, vide: AgInt no RMS n.
relator Ministro
74.062/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025;
AgInt no MS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
24.306/DF,
julgado em
DJe de
MS n.
relatora Ministra
19/12/2023,
21/12/2023;
21.712/DF,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/5/2021,
31/5/2021.
Considerado isso, é relevante destacar que, no caso dos autos, a parte
impetrante pede ordem contra ato, supostamente, ilegal e omissivo, pretendendo o
julgamento de processo administrativo, o qual foi retirado de pauta por ordem do
presidente da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do
Estado do Rio de Janeiro, órgão colegiado, no qual o Secretário de Estado atua como
Presidente.
Portanto, o Secretário de Estado indicado na petição do mandado de
segurança pode figurar como autoridade autora, tendo em vista ser o responsável pela
retirada de pauta do processo administrativo.
Além disso, convém citar que:
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

[...] em se tratando de órgão colegiado, o seu Presidente, além de responder
por atos de sua competência própria (oportunidade em que se manifestará, se for o
caso, como agente individual), tem também a representação externa do próprio
órgão que preside. Assim, quando o mandado de segurança visa a atacar ato
praticado pelo colegiado, o Presidente é chamado a falar, não como agente
individual, mas em nome e em representação da instituição RMS n. 32.880/SP,
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJe
20/9/2011,
de
.
26/9/2011)
Firmada a legitimidade da autoridade coatora, não se observa a comprovação
do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.
Com efeito, nos termos do
o da
e em conformidade
art. 1
Lei n. 12.016/2009
com o
o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de
art. 5
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
ou
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
habeas data
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Conforme sedimentado no âmbito doutrinário, “direito líquido e certo é o que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se
sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança", Malheiros
Editores, 26a Ed., p. 36-37).
Nessa linha, à luz do
o da
e do
o, inciso LXIX,
art. 1
Lei n. 12.016/2009
art. 5
da Constituição Federal, a concessão do mandado de segurança depende da
comprovação, por prova pré-constituída, do direito líquido e certo e da prática de ato
ilegal ou abusivo que o esteja violando (v.g.: AgInt no
relator
REsp n. 2.218.398/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
27/11/2025;
75.164/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no RMS n.
29/10/2025,
4/11/2025;
74.874/GO,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
.
2/9/2025)
E, considerados o teor da petição inicial, os documentos juntados aos autos e
os atos normativos apontados pela parte impetrante, nota-se, como assinalado, a não
comprovação da existência do direito líquido e certo invocado no mandado de segurança
nem da prática de ato ilegal ou abusivo por parte do Secretário de Estado.
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

De fato, a parte impetrante considera que o longo prazo de tramitação do
processo administrativo para renovação do benefício fiscal, sem a correspondente
decisão administrativa, viola seu direito de petição e a garantia da razoável duração do
processo.
Entretanto, como decidido pelo Tribunal de Justiça, a questão se relaciona
com a competência administrativa para o julgamento do pedido de renovação do
benefício fiscal, de tal sorte que a Comissão Permanente de Políticas para o
Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro não poderia julgar matéria que
não é da sua competência.
A propósito, a Lei Estadual n.
que dispõe sobre a “instituição de
9.025/2020,
um regime diferenciado de tributação para o setor atacadista”, dispôs que “a adesão ao
regime de tributação de que trata esta Lei deverá ser requerida nos termos previstos em
ato normativo expedido pelo Poder Executivo [e que] os requerimentos de adesão ao
regime tributário de que trata esta Lei deverão ser apreciados pelo órgão competente”
(art. 13, parágrafo único), enquanto o
o da Lei Estadual n.
atribuiu “à
art. 3
8.445/2019
Secretaria de Estado de Fazenda a competência exclusiva para definir as metas e/ou
condições para a concessão de incentivos fiscais ou financeiros fiscais” (inciso I); e
“fiscalizar o cumprimento das metas
condições estabelecidas para o gozo de
e/ou
incentivos fiscais ou financeiros fiscais” (inciso II).
Do que se observa dos autos, não há ilegalidade nem abuso de poder no ato de
retirada do processo administrativo da pauta de julgamento da Comissão Permanente de
Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro para o envio à
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, de tal sorte que o mandado de
segurança não está acompanhado da comprovação do direito líquido e certo invocado
pela parte impetrante nem da prática de ato ilegal ou abusivo, como já mencionado.
Portanto, se, antes da alteração legislativa, houvesse omissão da comissão
julgadora em impulsionar o processo administrativo, a parte impetrante deveria ter agido
a tempo e modo próprio, não sendo mais adequado, nesse momento, assegurar a análise
do seu pleito por órgão administrativo sem competência para tanto (por lógica, eventual
pedido de reconsideração da decisão da retirada de pauta não tem o condão de atribuir a
competência para órgão incompetente).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:23
Código de Controle do Documento: 52ab4506-bf10-45f1-9ead-aff7890e9c81

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 71.936 / RJ
Número Registro: 2023/0263654-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00547889020228190000 20230263654 202314000058 547889020228190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR - ES008289
KARLA BUZATO FIOROT - ES010614
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VITOR PAIVA FIORINDO - RJ239307
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: 2ff1d5d1-0503-48b3-ba55-746fbd6734bc

Documento eletrônico VDA55916551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: 2ff1d5d1-0503-48b3-ba55-746fbd6734bc